Tribunal: TJSP
Processo: 2116943-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – OBSERVÂNCIA DOS MÍNIMOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO – INCIDENTE RECURSAL PARALELO – RECONHECIMENTO DA DEMANDA – INDÍCIOS FÁTICOS QUE PROPRICIAM QUE SE PROCESSO A AÇÃO – PREVALECIMENTO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" – O RECEBIMENTO DA INICIAL NÃO SIGNIFICA RECONHECIMENTO DE PLANO DA CONDUTA CARACTERIZADORA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – OBSERVÂNCIA DOS MÍNIMOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO – INCIDENTE RECURSAL PARALELO – RECONHECIMENTO DA DEMANDA – INDÍCIOS FÁTICOS QUE PROPRICIAM QUE SE PROCESSO A AÇÃO – PREVALECIMENTO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" – O RECEBIMENTO DA INICIAL NÃO SIGNIFICA RECONHECIMENTO DE PLANO DA CONDUTA CARACTERIZADORA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DESPACHO MANTIDO.
RECURSO NEGADO.